Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. BONIFICAÇÃO DE 10% NO ENEM PARA INGRESSO NA ESCS. IRDR 11. TESE SUPERADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidata que pleiteava a aplicação de bônus regional de 10% sobre a nota do ENEM, previsto em resolução da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), para fins de matrícula no curso de Medicina.
2. O benefício foi suspenso por resolução posterior e objeto do IRDR n. 11, instaurado no TJDFT, que discutiu a constitucionalidade da política de bonificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Busca-se verificar se a estudante faz jus ao bônus regional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Este Tribunal de Justiça, por meio do IRDR n. 11 (2018.00.2.004334-9), fixou a tese de que seria legítimo o cômputo de bonificação de 10% sobre as notas do ENEM para candidatos que cursaram o ensino fundamental e médio em instituições públicas ou privadas do Distrito Federal, conforme artigo 6o da Resolução n. 15/2017, editada pelo CEPE/ESCS.
5. A tese do IRDR n. 11 restou superada pela decisão monocrática proferida no RE n. 1498883/DF, ocasião em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da resolução que previa a bonificação regional de 10% nas notas do ENEM, por mácula ao princípio da isonomia. Para resguardar a segurança jurídica, os efeitos da decisão foram modulados com eficácia “ex nunc”, preservando os direitos dos estudantes já beneficiados e regularmente matriculados.
6. No caso em exame, ainda que preenchidos os requisitos para a bonificação regional, a impetrante não logrou ser matriculada no curso de medicina pretendido, portanto deve ser mantida a denegação da segurança, em razão da inconstitucionalidade da norma que a instituiu, reconhecida pela Suprema Corte, com superação da tese anteriormente firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A bonificação de 10% no ENEM para candidatos que cursaram ensino fundamental e médio no Distrito Federal é inconstitucional, nos termos da decisão do STF, com eficácia "ex nunc" , por motivos de segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 3o, 5o e 13; CPC, arts. 976 e 985; Resolução CEPE/ESCS n. 15/2017, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: IRDR n. 11; RE n. 1498883/DF; ADI n. 4868.